Tribunal: TJBA
Processo: 8003703-61.2023.8.05.0006
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003703-61.2023.8.05.0006 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: SIDA MAIA DOS REIS GONCALVES Advogado(s): UBIRATAN NASCIMENTO ANDRADE FILHO APELADO: MUNICIPIO DE MILAGRES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. REMOÇÃO EX OFFICIO. ALEGAÇÃO DE PERSEGUIÇÃO POLÍTICA E DESVIO DE FINALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. DISCRICIONARIEDADE ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO À MANUTENÇÃO DA LOTAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida em Mandado de Segurança que denegou a ordem pleiteada para suspender ato administrativo de remoção da impetrante, ocupante do cargo de Auxiliar de Enfermagem, do Hospital Municipal de Milagres para a Unidade Básica de Saúde “Saúde e Reconhecimento”, sob alegação de perseguição política decorrente de reivindicações relacionadas ao pagamento do piso nacional da enfermagem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o ato administrativo de remoção da servidora pública municipal está eivado de ilegalidade ou desvio de finalidade apto a justificar sua anulação em sede de mandado de segurança, especialmente diante da alegação de perseguição política. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por meio de prova pré-constituída, sendo incabível dilação probatória para apuração de fatos controvertidos. Os documentos apresentados pela impetrante apenas contextualizam as reivindicações administrativas relativas ao piso salarial da enfermagem, não sendo suficientes para comprovar de forma inequívoca o nexo causal entre tais reivindicações e o ato de remoção. A alegação de perseguição política ou desvio de finalidade demanda prova concreta e robusta, não podendo ser presumida a partir da mera coincidência temporal entre a reivindicação administrativa e a alteração de lotação funcional. A remoção de servidor público insere-se no âmbito da discricionariedade administrativa, cabendo ao gestor reorganizar a lotação funcional conforme a conveniência e oportunidade do serviço público. O controle jurisdicional limita-se à verificação da legalidade do ato administrativo, não sendo possível ao Poder Judiciário substituir-se à Administração para reavaliar critérios de conveniência e oportunidade, salvo demonstração inequívoca de abuso de poder ou desvio de finalidade. A inexistência de prova pré-constituída do alegado desvio de finalidade impede o reconhecimento de direito líquido e certo na via mandamental. Servidores públicos não possuem direito adquirido à manutenção da mesma lotação funcional, sendo legítima a remoção ou relotação quando realizada no interesse da Administração. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: O mandado de segurança exige prova pré-constituída e inequívoca do direito líquido e certo alegado, sendo incabível dilação probatória para apuração de suposto desvio de finalidade em ato administrativo. A remoção ex officio de servidor público constitui ato discricionário da Administração, passível de controle judicial apenas quanto à legalidade, não sendo suficiente a mera alegação de perseguição política desacompanhada de prova robusta. O servidor público não possui direito adquirido à manutenção de sua lotação funcional, podendo ser removido ou relotado conforme o interesse público. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX, e art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, arts. 1º e 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-GO, Apelação/Remessa Necessária nº 5028040-46.2021.8.09.0000, Rel. Des. Wilson Safatle Faiad; TJ-CE, Apelação Cível nº 0050072-10.2021.8.06.0067, Rel. Des. Joriza Magalhães Pinheiro, j. 22.08.2022; TJ-MG, AI nº 1000019-06.9906-6001, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, j. 11.02.2020. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8003703-61.2023.8.05.0006, em que figuram como apelante SIDA MAIA DOS REIS GONÇALVES e como apelado o MUNICÍPIO DE MILAGRES. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA